Tribunal: TJDFT
Processo: 0724095-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo N. 0724095-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Manoel Sueide Freitas Agravado(s) Marta Lúcia Vilela Pereira, Maria de Lourdes Vilela Rodrigues Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando que a parte agravada, tanto nas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 38626232), quanto nas contrarrazões ao agravo interno (Id 38883840), pugnou pelo não conhecimento dos respectivos recursos, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais de não conhecimento do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora